Tribunal: CARF
Processo: 10711.722193/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.722193/2012-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-008.497 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.494, de 26 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10711.723079/2012-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722193/2012-32
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa seus argumentos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 81/85) o Recorrente alegou em síntese os seguintes itens:
1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
1.2. Nulidade do Autor de Infração por vício formal
2. Mérito
2.1 Da ocorrência do bis in idem
2.2 Da não caracterização da infração imposta
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

2.3 Denúncia espontânea

Analisaremos cada um do itens.

Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de ausência de previsão legal que
imponha a penalidade cominada ao agente de navegação.
Contudo, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que o
Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre
responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto--
leino37,de1966:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator em
relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n°
37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o Recorrente
estava obrigado a prestar as informações no Siscomex no prazo máximo determinado.
Ao descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833, de 2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
leino37,de1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
DA
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro,
é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na jurisprudência
recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-
002.441, no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

1.2. Nulidade do Autor de Infração por vício formal
Alega a Recorrente que o auto de infração não é tão claro como quer
fazer crer e que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa. Argumenta
que não basta ao contribuinte consultar o auto de infração
verificando os documentos anexados, mas é requisito de validade
que o próprio auto de infração esclareça os elementos que
ensejaram a aplicação da multa.
Consultando o Auto de Infração, às fls. 2/15, verifica-se a seguinte
descrição dos fatos e enquadramento legal:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

Verifica-se que o Auto de Infração indica objetiva e claramente a infração cometida, a
base legal e a data do fato gerador. Ademais, observa-se que a Recorrente exerceu de
forma completa seu direito de defesa. Portanto, não se sustenta também esta preliminar
de nulidade do auto de infração.
Dessa forma, propõe-se rejeitar as preliminares apresentadas no Recurso Voluntário.

2. Mérito
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

2.1 Da ocorrência do bis in idem
Alega a Recorrente que a multa exigida neste auto de infração também é objeto
dos autos de infração 10711.722195/2012-21; 10711.722196/2012-
76,
10711.722197/2012-11,
10711.722198/2012-65,
10711.722199/2012-18,
10711.722220/2012-04,
10711.7222001/2012-41,
10711.723076-2012-96,
10711.723077/2012-31 e 10711.723078/2012-85.
Informa que o auto foi lavrado pela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, exigindo-se,
de forma idêntica, multa pelo atraso na entrega de informações sobre o CE mercante
referente ao Navio CSAV ROMERAL, VIAGEM 0028S.
Neste ponto, transcrevemos a decisão da DRJ que, por ser completa e elucidativa,
adotamos:
A autuada alega que foi autuada mais de uma vez pela mesma infração,
relativamente aos casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram
no mesmo navio/viagem. Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria
aplicável apenas uma vez, pois a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) assim já teria se manifestado, conforme trecho a seguir da Solução de
Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de
uma declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de
embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de
informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na
forma e no prazo estipulados.
Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao
lançamento são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada
decisão soluciona consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de
operações envolve peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle
administrativo, as quais se refletem na legislação regente e não podem ser
desprezadas. Observa-se ainda que, um conhecimento eletrônico (CE) de
exportação geralmente abrange várias Declarações de Despacho de Exportação
(DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a
ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na
citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também
informados os manifestos eletrônicos2, a vinculação do manifesto à escala3, a
desconsolidação da carga4, a associação do CE a novo manifesto, no caso de
transbordo5 ou baldeação6. Cada um desses registros refere-se a carga ou
conjunto de cargas específico e tem finalidades próprias, razão pela qual a
exigência de serem informados no prazo estabelecido não pode ser
considerada como uma única obrigação. Assim, a inobservância do prazo para
prestar uma dessas informações não desobriga o responsável de apresentar
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

tempestivamente as demais, ainda que sejam referentes a cargas do mesmo
navio/escala.
A conclusão trazida na SCI Cosit no 8/2008 tem como ponto chave a
consideração de que, na situação consultada, ficou configurada uma única
infração, que foi o atraso na informação dos dados de embarque de mercadorias
transportadas. No caso sob análise não houve apenas uma infração. Examinando-
se as ocorrências citadas pela fiscalização, verifica-se que as multas aplicadas
foram decorrentes de condutas similares, 2 Conjunto de informações que
relacionam as cargas a bordo da embarcação no momento da escala em porto
nacional, bem como as que ali serão embarcadas. (Anexo II da IN RFB no
800/2007)
3 Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de
navegação que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em
cada porto nacional, conforme estabelecido no Anexo I. (IN RFB no 800/2007)
4 Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e II - a inclusão de todos os seus conhecimentos
eletrônicos agregados. (IN RFB no 800/2007) porém, relativas a fatos distintos.
Sendo assim, não se pode afirmar sequer que as infrações são idênticas, uma vez
que são diferentes seus objetos materiais.
Corroborando essa conclusão, são relevantes as orientações contidas no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de
1/4/2008, que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS
PRAZOS Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de
2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo
quando previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante
[...]§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete
dias de que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800,
de 2007; e b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto
de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas
após a inclusão do respectivo CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será
aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou
não, de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da
quantidade de campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das
retificações, para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via
consulta ao histórico de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na
reprodução.)
Observa-se que o deferimento de pedido de retificação para alterar ou incluir
dado só é necessário se já tiver transcorrido o prazo estipulado para a prestação
da informação. Nesse caso, o documento eletrônico a ser retificado é
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

automaticamente bloqueado pelo sistema, sendo necessário que a autoridade
responsável autorize o procedimento, conforme dispõem os arts. 42 e 44 da IN
RFB no 800/2007, que tinham a seguinte redação à época dos fatos:
Art. 42. A autorização da RFB para as operações referentes à
embarcação e sua respectiva carga informada no sistema ocorrerá de
forma automática, exceto quando existir bloqueio, hipótese em que a
operação somente poderá ser realizada após o registro do
correspondente desbloqueio, no sistema, pela autoridade aduaneira.
Art. 44. O bloqueio de carga poderá atingir todo o manifesto, CE ou item
da carga.
§ 1o O bloqueio referido no caput será aplicado automaticamente, na
hipótese de descumprimento do prazo de prestação da respectiva
informação [...] (Destaques na reprodução.)
Além das orientações contidas no citado Ato Declaratório, deve-se considerar
que, tratando-se do transporte de cargas consolidadas, geralmente são vários os
agentes intervenientes. Nesses casos, as diversas cargas são informadas em
conhecimentos de embarque genéricos (Master Bill of Lading – MBL), que são
consignados a empresas denominadas de agentes de carga. Essas empresas ficam
incumbidas pela desconsolidação, no local de destino, onde devem prestar as
informações específicas referentes a cada carga, para que seus destinatários
finais possam retirá-las.
A definição de “carga consolidada”, comumente encontrada em sítios eletrônicos
de despachantes aduaneiros, corrobora esse entendimento. A título de ilustração,
transcrevem-se os seguintes conceitos, obtidos de uma dessas fontes:
2. ESTUDO SOBRE CARGA CONSOLIDADA 2.2 – CONCEITO
Consolidar carga significa agrupas várias cargas de um ou vários
usuários diferentes, mas que tenham um só destino. A carga agrupada
segue amparada por um conhecimento “master” (MAWB) ou
conhecimento “mãe”, de responsabilidade da empresa consolidadora,
dirigido à empresa desconsolidadora. O “master” engloba outros
conhecimentos denominados “house” ou “filhotes” (HAWB), cada um
deles com seu respectivo destinatário.
Em suma, na origem, as cargas de vários exportadores e até de um único
exportador, destinadas a um mesmo local de descarga, são agrupadas e
embarcadas sob amparo do conhecimento “MAWB”, acompanhado de
tantos “HAWB” quantos forem os embarques objeto de consolidação.
Desconsolidar carga significa operação realizada no destino no sentido
de separar as cargas de acordo com os conhecimentos HOUSE, para
serem encaminhados aos consignatários respectivos providenciarem o
despacho aduaneiro. (SIC)
O House deve ser base do despacho aduaneiro De fato, sendo o Máster
documento de consolidador para desconsolidador e com validade para
definir o veículo em que saem do exterior e chegam ao País de destino e
respectivo controle da Alfândega de descarga, resta claro que o House é
o documento que ampara o despacho aduaneiro, eis que para cada
House deverá exigir um despacho. (Grifos acrescidos)
Disponível
em:
<http://www.comexblog.com.br/importacao/carga-
simples-ecarga-
consolidada-um-roteiro-bem-explicado>
Consulta
realizada em: 21/3/2014.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

Vê-se que, além da diversidade de cargas, também são vários os agentes que
atuam no transporte internacional de cargas. Cada um responde por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço (embarque,
consolidação, navegação, desconsolidação, desembarque). Assim, em uma
mesma viagem de um navio geralmente há diferentes intervenientes
(consolidadores, desconsololidadores, agentes de carga, agências de navegação),
que devem prestar as informações sobre as cargas que estão na responsabilidade
deles, em conformidade com o disciplinado na legislação regente.
Caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada uma
vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada etapa do
transporte, para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de
prestar as informações a seu encargo. Ou ainda, se determinado interveniente
fosse apenado por deixar de cumprir essa obrigação em relação a uma carga sob
sua responsabilidade, não precisaria mais cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra não),
esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou
a mencionada obrigação. Os responsáveis pelas cargas ficariam desestimulados
a prestar as devidas informações correta e tempestivamente, e não só a Aduana
seria prejudicada, mas também os contribuintes e o País como um todo.
Certamente haveria aumento no tempo de despacho das mercadorias e,
consequentemente, nos gastos com armazenagem e estadia de navios, o que
contribuiria para incrementar o famigerado “custo Brasil”.
Diante da multiplicidade de cargas e agentes geralmente envolvidos em cada
viagem de um cargueiro internacional, não é razoável estender as conclusões
trazidas na SCI Cosit no 8/2008 a todas as situações em que haja atraso na
prestação de informação. Cada situação deve ser analisada levando em conta
suas peculiaridades, inclusive no tocante à legislação regente.
No caso sob exame, ainda que a penalidade seja referente ao mesmo tipo de
irregularidade tratada no(s) processo(s) citado(s) pela impugnante, ela foi
aplicada em relação a evento específico, que não se confunde com o(s)
daquele(s) processo(s). Ou seja, não se trata da prática de uma só infração,
mas sim da repetição de fatos típicos independentes.
Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria
possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, em relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em
vista as determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a
penalidade é aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o
prazo para prestar as respectivas informações.
Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa.

Dessa forma, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário neste item.

2.2 Da não caracterização da infração imposta
Defende a Recorrente que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. Alega que não arguiu duplicidade na multa. Afirma que
a penalidade do artigo107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66 aplica-
se à não prestação das informações. Defende que ainda que tal
informação não tenha sido prestada dentro do prazo previsto ou
tenha havido eventual incorreção, não poderia a autoridade
aduaneira impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e prazo,
caracteriza como tipo a ausência de informação. Defende que
houve mero ajuste de informações, nos seguintes termos:
Especificamente em relação aos Conhecimentos Eletrônicos citados no auto de
infração, temos ainda que, trata-se de uma simples “INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”, ou seja, houve o mero ajuste de
informações.
Conclui a Recorrente afirmando que todas as informações foram prestadas e que não há
supedâneo para as multas impostas pelo Fisco.
Quanto à duplicidade, cabe retomar que a expressão utilizada no Recurso Voluntário foi
bis in idem (item anterior), o que tem conotação semelhante e está tratada no item 2.1
deste voto.
Quanto à hipótese de aplicação da penalidade em pauta, votemos à sua base legal.
Decreto Lei no. 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;"
Vejamos o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 (vigente à
época):
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.

Vejamos novamente o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008,
publicado no DOU de 1/4/2008, que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS
PRAZOS Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de
2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo
quando previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante
[...]§ 3o Nos CE ou item:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete
dias de que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800,
de 2007; e b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto
de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas
após a inclusão do respectivo CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será
aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou
não, de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da
quantidade de campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das
retificações, para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via
consulta ao histórico de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na
reprodução.)
Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na forma e no prazo
estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa indicada. Assim, carece de razão a
Recorrente neste item.

2.3 Denúncia espontânea
Alega ainda a Recorrente a aplicação da denúncia espontânea. Contudo, em razão da
Súmula Vinculante no 126 deste CARF, este colegiado está adstrito às suas disposições,
nos seguintes termos:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessarte, cabe negar provimento ao Recurso Voluntário também neste aspecto.
Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722193/2012-32

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital